Tribunal: TJMT
Processo: 1024664-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024664-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), BRUNO FERREIRA DOS SANTOS NEVES E SILVA - CPF: 055.980.921-23 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SCARAMUZA CRISTOVAO - CPF: 092.430.948-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL DE RITO ORDINÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE POR MOTIVO FÚTIL (ART. 129, § 1º, I E II, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, II, “A”, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR
AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO REDUZIDA À TERMO
.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO. ARQUIVO AUDIOVISUAL CONTENDO O INTEIRO TEOR DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADO NOS AUTOS E DEGRAVAÇÃO FEITA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE OU À DEFESA. ALMEJADO
RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, consta que o paciente teria ofendido a integridade corporal da vítima mediante uso de capacete, causando-lhe lesões graves (traumatismo cranioencefálico grave, fratura do nariz e hemorragia no cérebro) que resultaram em incapacidade para ocupações por mais de 30 (trinta) dias e perigo de vida, por motivo fútil, qual seja, em decorrência de briga de trânsito, de maneira que se mostra escorreita a decisão de prisão preventiva para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) “A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do Agente, evidenciadas pelo
modus operandi
do delito. (...) Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que "o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original), entendimento que aplica-se ao caso.” (...) (AgRg no RHC n. 165.485/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2.

Não obstante, quanto a alegação de que a decisão dada oralmente é nula, esta não merece prosperar, em razão de que a autoridade tida como coatora, em informações, procedeu com a redução à termo do decreto de cárcere cautelar, além do fato de que as partes têm acesso integral ao conteúdo da mídia na qual se encontra o inteiro teor daquela, visto que foi disponibilizado nos autos o respectivo
link
, além de que o paciente foi assistido durante a audiência pela defesa técnica, consoante se verifica do termo de ocorrências da solenidade.

3.

(...) “A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional”. (...) (HC 220191 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 04/11/2022).

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva
, com apoio no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 647 e 648, I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1ª vara criminal de Sinop/MT
(ID 152258664). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de lesão corporal de natureza grave, tipificada no art. 129, § 1º, I e II do Código Penal, em 28 de novembro de 2022.

Ademais, aduz o impetrante que a decisão da prisão preventiva seria nula por
ausência de fundamentação
, visto que a autoridade coatora remeteu suas razões ao arquivo digital integrante do termo de audiência de custódia, sem reduzi-las a termo. Não obstante, afirma que o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 213/2015 na qual detalha o procedimento de apresentação de presos em razão de flagrante, de maneira a norma em questão faculta a utilização de gravação audiovisual para registrar a oitiva do preso e eventuais postulações da parte, não sendo possível, contudo, deixar de fazer constar em ata escrita os fundamentos quanto a legalidade e manutenção do encarceramento.

Ato contínuo, narra que a prisão preventiva, como excepcional instrumento de restrição da liberdade individual, deve estar permanentemente sob o controle judicial, de tal forma que a ordem constritiva deve ser escrita e fundamentada pela autoridade competente. Ainda, informa que, para tanto, é necessário que
a decisão dada em mídia seja no mínimo reduzida a termo
, ou que seja procedida à sua degravação, conforme art. 8º, § 3º da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

De modo outro, a defesa indica que
a gravidade em concreto não é apta para, por si só, manter a segregação cautelar
, pois deve haver a demonstração do
periculum libertatis
, além de que o juízo dito coator não ter realizado a contextualização concreta no caso,
nem mesmo avaliado a possibilidade de estabelecer medidas cautelares diversas
. Nessa esteira intelectiva, arguiu que as medidas alternativas à prisão seriam suficientes, uma vez que o paciente é
primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito e residência fixa
.

Por fim, o impetrante insiste na existência de
constrangimento ilegal
perpetrado pelo juízo da 1ª vara criminal de Sinop/MT, por ter ele se utilizado de premissas rejeitadas pelos Tribunais Superiores, ao motivar-se no núcleo da tipologia criminosa, ser genérico e não avaliar a possibilidade de substituição da prisão. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a segregação cautelar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 152639152). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 153347157). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 155898682).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª vara criminal de Sinop/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
a ausência de fundamentação da decisão;
b)
a inexistência de redução à termo ou degravação do decreto de cárcere cautelar;
c)
a ausência dos pressupostos da segregação e
d)
a existência de predicados pessoais positivos, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas, pelo constrangimento ilegal sofrido, inclusive liminarmente.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, primeiramente, a decisão se baseou na garantia da ordem pública para manter o acusado em cárcere, tendo sido prolatada de forma oral durante a audiência de custódia, gravada em mídia audiovisual, tida como parte integrante do termo de ocorrências da solenidade. Com efeito, muito embora não se desconheça a Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC n. 765.867/SP
, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe de 26/9/2022
), tem-se que a decisão foi devidamente reduzida à termo, conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, nos seguintes termos:

(...) Trata-se, então, da prisão em flagrante de Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva, por suposta incursão na prática do delito, do artigo 129, parágrafo primeiro, incisos I e II do Código Penal, prisão esta que aconteceu na data de ontem, por volta das 21h00min, o auto de prisão em flagrante foi protocolado na data de hoje, às 9h35min. Depreende-se do auto, o cumprimento de todas as formalidades legais, inerentes à prisão em flagrante. A hipótese aqui é aquela do artigo 302, inciso I, do CPP. O conduzido foi detido, logo após a prática e da suposta prática da infração penal e não se observa nenhuma irregularidade. Não houve relato, também, por parte conduzido de qualquer é violência, por ocasião de todo o procedimento. É caso então de homologação. No tocante à necessidade da conversão em prisão preventiva, entendo que casa acolhimento do requerimento do Ministério Público. Primeiramente, porque a imputação da Autoridade Policial, neste momento,
muito provavelmente poderá sofrer mudanças diante da gravidade do quadro da vítima.
Eu destaco, é que há é prontuário médico da vítima no ID 105054163, qual
atesta a extrema gravidade
. A autoridade policial, também no ID 10554155, mencionou o seguinte, que trata-se de
lesão corporal grave em razão de as agressões de suspeitos terem causado fratura do osso da face, lesão no crânio, fratura do nariz e hemorragia no cérebro da vítima
. Após discussão, briga de trânsito, momento em que o suspeito desferiu golpes com um capacete no rosto da vítima. Anexou-se aos autos, prontuário de atendimento médico
confirmando trauma crânio encefálico da vítima
, que foi encaminhada a UTI de Sorriso. Ou seja, não apenas a descrição do quadro médico, já é indicadora da gravidade, como também, que não houve possibilidade de atendimento médico na cidade de Sinop, a vítima precisou ser encaminhada a uma UTI na cidade Sorriso (...). Então,
me parece muito evidente a gravidade do quadro de saúde da vítima, que corre aí um risco iminente de morte
. Então podemos estar diante de uma tentativa de homicídio ou também que assim não seja, essa hipótese não pode ser descartada diante da gravidade do quadro da vítima, a situação pode evoluir para um quadro

de homicídio. E destaca-se aí que foram agressões pura e simples é em um delito banal, de uma discussão de trânsito. Eu destaco que consta, inclusive, no boletim de ocorrência. Apenas para descartar eventual tese, ela sequer foi suscitada, mas de agressões recíprocas ou mesmo de uma possível legítima defesa, consta no boletim de ocorrência, já a
menção de um relato de uma testemunha de que a vítima teria

falado ao conduzido no momento do fato: “Para cara, não precisa disso”.
Então condutor da motocicleta, utilizando-se de capacete, desferiu um golpe na região da cabeça do condutor do Fiat Uno. Então, aparentemente, segundo as provas coligidas até o momento, estamos em horas após o fato, evidentemente que não houve prazo suficiente para a instrução mais aprofundada,
mas aparentemente, trata-se aqui de agressões dolosas, puramente e nada além disso.
Então, nesse contexto aqui em termos, que
a prisão preventiva se faz necessária para acautelamento da ordem pública, até mesmo porque o conduzido, conforme relatou, trabalha com entregas e conduz motocicleta diariamente, então, até para evitar novas práticas da mesma natureza, se faz necessária a prisão preventiva em cautela a ordem pública
. Destaca-se que
a medida se revela totalmente proporcional, mormente esse considerado o quadro grave de saúde
(...), a gravidade do crime em questão. Por conta disso, a deliberação é primeiro, pela homologação da prisão em flagrante, nos termos do artigo 302, inciso um, do CPP, pelo cumprimento das formalidades legais, segundo, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em atenção à necessidade de preservação da ordem pública. (...).

Não obstante, as partes têm acesso integral ao conteúdo da mídia na qual se encontra o inteiro teor da decisão, visto que foi disponibilizado nos autos o respectivo
link
, além do fato de que o paciente foi assistido durante a audiência pela defesa técnica, consoante se verifica do termo de ocorrências da solenidade. Assim, em que pese a relevância da argumentação defensiva,
esta não merece prosperar
, uma vez que
não se verifica ausência de fundamentação ou inadequação
patente da prisão preventiva decretada em desfavor do beneficiário que possa ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, sendo inclusive este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi
amparada na gravidade concreta da conduta
e na periculosidade do Agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito. (...) Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que "o
modus operandi
,
os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original), entendimento que aplica-se ao caso. (...) (AgRg no RHC n. 165.485/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe de 2/12/2022
).

Além disso, de acordo com o Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade, relativa ou absoluta, se esta não resultar prejuízo à defesa ou ao réu, de modo que não restaram demonstrados nos autos quais seriam os malefícios da medida.
Em outras palavras, não comprovada ofensa aos postulados constitucionais, aquele vício – já devidamente sanado – não deverá ser reconhecido, nos termos do entendimento pacífico da Suprema Corte:

(...)
A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
sendo descabida a sua presunção
, no afã de
se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
. (...) (HC 220191 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 04/11/2022).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido devidamente fundamentada – aptos a garantir-lhe, de forma automática, a liberdade provisória almejada, até porque restou demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas no caso, porquanto o paciente demonstrou periculosidade que resultou em delito de gravidade elevada, sendo que o cárcere cautelar é a única medida suficiente por ora. Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Bruno Ferreira dos Santos Neves e Silva
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva do paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos, além de não serem suficientes, por si só, seus predicados pessoais favoráveis, principalmente pela existência de elementos hábeis que recomendam o cárcere cautelar como única medida apta no momento. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023